Tribunal: CARF
Processo: 10120.900997/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-09
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900997/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.443 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2021
Recorrente
BOM SUCESSO AGROINDUSTRIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO.
Da decisão do julgamento em primeira instância caberá recurso voluntário,
total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da referida decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
91/94) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900997/2015-81
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.443 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900997/2015-81

despacho decisório à folha 86, que não homologou as compensações ali mencionadas, de crédito
correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012.
Ciência do acórdão em 17/01/2018, conforme Termo à folha 99. Recurso
Voluntário apresentado em 31/07/2018 (folha 136).
No Recurso Voluntário (folhas 138/144) a recorrente apresenta suas alegações de
mérito, sem nada questionar em relação à tempestividade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, desobedecendo ao que determina
o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 73 do Decreto no 7.574/2011,
ambos referentes ao processo administrativo fiscal.
Subseção V
Do Recurso Voluntário
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).
O contribuinte não suscita a tempestividade no recurso apresentado.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital